Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705415-96.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA RODRIGUES ALVES DA COSTA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por JULIANA RODRIGUES ALVES DA COSTA. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para manifestação. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2022 17:36:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator